Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-04.2019.8.11.0092
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLON DE CARVALHO - CPF: 015.805.916-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHEL LUCAS ROCHA SOUZA - CPF: 035.720.601-09 (VÍTIMA), O Estado (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo desprovimento do recurso.

Apelação Criminal:

0000968-04.2019.8.11.0092

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Taquari

Apelante:

MARLON DE CARVALHO

Apelado:

MINISTÉRIO PÚBLCIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

Trata-se de recurso criminal ajuizado em face da sentença que condenou a parte recorrente como incurso às penas do art. 147 do Código Penal, consistente na prática de ameaça no dia 31/05/2019. Naquela oportunidade o acusado teria praticado o delito em questão em desfavor da vítima Michel, tendo o ameaçado a causar-lhe mal injusto ou grave nos seguintes termos: “
o promotor foi no meu comercio e pediu documentos e se eu souber que você tem alguma coisa a ver com isso eu não irei avisar já vou chegar atirando, porque você está mexendo e com homem”).

2.

Compulsando os autos, verifica-se que tanto a autoria quanto a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas.

3.

A materialidade ficou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo termo de declaração da vítima e da testemunha e do próprio apelante.

4.

Deve ser rejeitada a alegação de inexistência de provas suficientes para caracterização do delito, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes, que evidenciam o dolo na pratica delitiva.

5.

Ademais, pelo conjunto probatório formado nos autos, notadamente, pela colheita dos depoimentos das testemunhas, restou comprovado que o apelante ameaçou a vítima, com palavras ameaçadores, como muito destacado na sentença
“(...) No caso vertente, conforme revelado pela vítima, o conteúdo das ameaças foi prontamente informado à autoridade policial, havendo, inclusive, a formalização de representação criminal do ofendido no dia 05/06/2019, circunstâncias essas que denotam, no mínimo, o temor incutido no sujeito passivo. Ademais disso, o contexto fático esclarecido nos autos, sinaliza muito mais que mera discussão entre as partes, pois segundo apurado, no fatídico dia, o acusado abordou a vítima em via pública a fim de proferir as ameaças, de seguinte natureza: “o promotor foi lá em casa, e se eu souber que você tem alguma coisa a ver com isso, vou acertar as contas com você"; “se o Michel achava que estava mexendo com moleque, ele estava enganado, e gritou que iria pegar ele na rua (declaração oferecida pela testemunha Thaynara Alencar Freitas)”.

6.

Com efeito, pelo conteúdo das informações prestadas pela testemunha, resta evidente que as menções feitas pelo recorrente foram suficientes para gerar temor a vítima e por isso, resta caracterizada a prática do delito capitulado no art. 147 do Código Penal.

7.

D
e igual modo, deve ser mantida a pena nos moldes em que foi aplicada, eis que dentro dos parâmetros da legalidade

8.

A sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o acusado pela prática do crime de porte de droga para consumo pessoal, aplicando-se a pena definitiva de 01 mês e 28 dias de detenção em regime inicial aberto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, parágrafo 5o, da Lei no 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022